Tribunal: TJBA
Processo: 8002419-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002419-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

AGRAVADO: MIRIAN CRISTINA PEREIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RISCO DE DESABAMENTO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO DA FAMÍLIA E CUSTEIO DE ALUGUEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Guanambi contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela antecipada em ação indenizatória proposta por Mirian Cristina Pereira Araújo, determinando a imediata retirada da autora e de seus filhos de imóvel com risco de desabamento e impondo aos réus o custeio do aluguel e despesas com a mudança, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, alegando que a responsabilidade recai exclusivamente sobre a EMBASA, e defende que a decisão gera incerteza por não estabelecer valor teto para o aluguel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Guanambi possui legitimidade passiva e responsabilidade pelo evento danoso; (ii) determinar se a tutela antecipada está adequadamente fundamentada, considerando a ausência de fixação de valor teto para o aluguel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo técnico municipal constata problema no sistema de drenagem, evidenciando a potencial responsabilidade do município e afastando, nesta fase processual, a tese de responsabilidade exclusiva da EMBASA.

4. A definição da legitimidade passiva e da responsabilidade solidária ou exclusiva demanda análise aprofundada do conjunto probatório na instrução processual, não sendo o agravo de instrumento adequado para enfrentamento definitivo da matéria.

5. A tutela antecipada fundamenta-se no laudo técnico que atesta o risco de desabamento, justificando medidas urgentes para proteção da integridade física e da dignidade da pessoa humana, valores que prevalecem sobre prejuízos patrimoniais aos cofres públicos.

6. A decisão não causa gravame irreversível ao município, que poderá reaver os valores despendidos ou exercer ação regressiva caso a demanda seja julgada improcedente.

7. A ausência de fixação prévia de valor teto para o aluguel não configura vício decisório, cabendo ao juízo fiscalizar o cumprimento da medida dentro dos parâmetros razoáveis de mercado, sendo possível impugnação específica na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do município desprovido.

Tese de julgamento:

1. A constatação de problema no sistema de drenagem por laudo técnico municipal evidencia a potencial responsabilidade do município, afastando, na fase de cognição sumária, a tese de responsabilidade exclusiva da concessionária, sendo que a definição da responsabilidade solidária ou exclusiva demanda instrução probatória.

2. A tutela antecipada que determina remoção de família de imóvel com risco de desabamento atestado por laudo técnico e impõe ao poder público o custeio de aluguel fundamenta-se na proteção da integridade física e da dignidade da pessoa humana, valores que prevalecem sobre prejuízos patrimoniais, especialmente quando a medida não causa gravame irreversível.

3. A ausência de fixação prévia de valor teto para aluguel não configura vício decisório, cabendo ao juízo fiscalizar o cumprimento dentro dos parâmetros razoáveis de mercado.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, § 6º, da Constituição Federal; art. 30, I, da Constituição Federal; art. 2º, IV c/c art. 8º, I, da Lei Federal nº 11.445/2007.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI n. 8004541-56.2022.8.05.0000, 2ª Câmara Cível; TJ-BA, AI n. 8029218-24.2020.8.05.0000, 5ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8002419-65.2025.8.05.0000
, em que é Agravante Município de Guanambi e Agravada Mirian Cristina Pereira Araújo.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora